Tribunal: TJDFT
Processo: 0711078-69.2019.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
CIVIL. DESCONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PATRIMÔNIO LÍQUIDO. PROJEÇÃO IMOBILIÁRIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DO SÓCIO PARTICIPANTE ARCAR COM OS CUSTOS DA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO.

I. As sociedades em conta de participação decorrem da união de esforços, com compartilhamento de responsabilidades, comunhão de finalidade econômica e existência de um patrimônio especial garantidor das obrigações assumidas no exercício da “empresa”.

II. Trata-se de uma sociedade estritamente financeira, não personificada onde o sócio ostensivo realiza as atividades da sociedade, assumindo as responsabilidades perante terceiros. Já o sócio participante ingressa na sociedade com aporte financeiro, ou com bens, recebendo os (Código Civil, artigos 991 a 996).

III. Comprovado que o sócio participante transferiu patrimônio para constituição da sociedade e não produzidas provas no sentido de que deveriam ser abatidos os custos para construção do empreendimento, a divisão do patrimônio da sociedade deverá ser na razão de 50% (cinquenta por cento) para cada sócio (sociedade com dois sócios), de acordo com os referenciais da prova pericial.

IV. Apelação desprovida.